Tribunal: CARF
Processo: 13771.000430/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000430/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.914 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ALDAMIR ROBERTO TEIXEIRA CEREJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida, sendo
válida a ciência enviada ao domicílio fiscal elegido pelo Contribuinte.
Recurso não conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso voluntário juntado nas e-fls. 45 contra a decisão da DRJ, proferida
pela 7a Turma da DRJ/CTA, em 01 de dezembro de 2009, Acórdão 03-34.636 (fls. 27/34), cuja
Ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000430/2007-27
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000430/2007-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS
EM
CONTRÁRIO.
Subsiste o lançamento quando o impugnante teve a
oportunidade de infirmar dados buscados pela fiscalização e
deixou de fazê-lo. As provas carreadas ao processo não
podem deixar dúvidas quanto à improcedência da ação
fiscal, sob pena de ser mantida a autuação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. DESCONTO DOS
VALORES COMPROVADO PELO CONTRIBUINTE.
O descumprimento à legislação de regência, cometido pela
fonte pagadora, no que se refere ao recolhimento de Imposto
de Renda em valor menor do que o retido, não se estende ao
beneficiário do rendimento que suportou o ônus do imposto
retido na fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Conforme consta da Notificação de Lançamento juntada nas fls. e-3/9, trata-se de lançamento de
ofício sob os seguintes fundamentos:


Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 21.549,43,
recebidos das seguintes fontes pagadoras: R$ 18.433,81 do INSS – Instituto Nacional
do Seguro Social e R$ 3.115,62 da PCP Engenharia e Montagens Industriais Ltda
(contribuinte declarou R$ 3.356,54 e fonte pagadora informou R$ 6.472,16 em DIRF) .


Compensação Indevida de IRRF. Glosa no valor de RS 266,82 (contribuinte declarou
R$ 362,47 e fonte pagadora — PCP Engenharia e Montagens Industriais — informou
R$ 95,65 em DTRF).

Desta forma, apurou-se o total de imposto devido na forma do seguinte quadro:

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000430/2007-27

Aliado a isso ainda, sob a multa de oficio de R$ 4.406,95 aplicou-se juros de mora no
montante de R$ 1.328,69 vide e-fl. 8.

Nas fls. 01 o Contribuinte apresenta impugnação, na qual alega e requer:


Assume o recebimento dos valores originários do INSS mas sustenta que os valores
estava sub-judice e passiveis de devolução pelo cancelamento do benefício;


Quanto á glosa ocorrida em virtude da compensação do IRRF oriundo de rendimentos
recebidos da PCP Engenharia e Montagem Industriais Ltda contesta e aduz que a
empresa informou de maneira inverídica valores na DIRF.


Para comprovação de ambas as alegações, aduz fazer juntada dos documentos
comprobatórios.

Nas e-fls. 09 identifica-se a juntada do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho para
com a empresa PCP Engenharia e Montagem Industriais Ltda onde identifica-se Desc. IRRF
Féridas no valor de R$ 312,46, homologado pelo sindicato concernente.

Na DRJ de e-fls. 27/34, verifica-se o entendimento:


Desconsideraram a Glosa de IRRF no valor de R$ 266,82 haver erro por parte da
Empresa declarante e não do Beneficiário.


Quanto á omissão de rendimentos da fonte pagadora INSS aduz que a possibilidade os
rendimentos recebidos poderem ser devolvidos não o exime da obrigação de declara-los,
e, que os documentos juntados não comprovam a efetiva devolução, assim concluem
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000430/2007-27

pela omissão de rendimentos no valor de R$ 18.433,81, mantendo o lançamento quanto
á este fato.

Nas e-fls. 39/40 identifica-se AR onde há resta assinalada 03 tentativas de entregas da
referida intimação.

Verifica-se Edital de Citação junto as e-fls. 41 expedido em 15/03/2010.

Nas e-fls. 45 em 16/07/2010 o Contribuinte apresenta Recurso Voluntário, no qual alega
e requer:


Requer seja tempestivamente recebido o Recurso especial pois segundo os AR’s juntados
pelo mesmo, constariam como “ausente” e “não procurado” sendo que o mesmo não
conheceria o teor do acórdão.


Aduz fazer a juntada de documentação hábil a comprovação da devida devolução dos
valores, não devendo sob os mesmos incidir o IRPF pois não houve acréscimo
patrimonial.

Nas e-fls, 53/ 55 faz juntada de Documentos referentes ao INSS.

É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

Verifica-se nas e-fls. 41 Edital de Citação expedido em 15/03/2010, sendo que o
Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 16/07/2010 (fl. 45), ou seja, fora do prazo de
30 (trinta) dias, acrescidos ainda dos 15 (quinze) dias após a fixação do edital para fins de
conhecimento, o que torna seu Recurso intempestivo e admissível.

As alegações do Contribuinte no que compete a suposta falta de tentativa na citação com
a juntada do AR não deve subsistir posto que o endereço informado pelo mesmo em sua
impugnação fora informado na postagem sendo efetuadas 3 (três) tentativas de notificação no
mesmo, como também se extrai do respectivo AR.

Isso posto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000430/2007-27

MÉRITO

Deixa-se de apreciar o mérito por impossibilidade de se conhecer o Recurso
Voluntário por intempestividade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntario por restar evidente sua
intempestividade.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato – Relatora.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital